Tribunal: TJES
Processo: 5000307-59.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO LAURINDO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO ÓBICE. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1161). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao apenado condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, e 180, do Código Penal, e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da existência de falta grave durante a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de falta grave ainda pendente de homologação judicial pode ser considerada para afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito subjetivo do livramento condicional exige a análise do bom comportamento do apenado durante toda a execução da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1161 dos recursos repetitivos.

4. A falta grave imputada ao apenado, ocorrida em 29/06/2023, ainda se encontra pendente de homologação judicial, não podendo produzir efeitos definitivos para obstar a concessão do benefício.

5. A falta grave não homologada pode justificar medidas cautelares na execução, como a regressão cautelar de regime, mas não serve como fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional.

6. Estando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal, e inexistindo óbice jurídico válido, a negativa do benefício mostra-se desarrazoada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A falta grave ainda pendente de homologação judicial não pode ser considerada como óbice à concessão do livramento condicional.

2. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser analisado à luz de todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema nº 1161 do STJ.

3.Preenchidos os requisitos legais do art. 83 do Código Penal, deve ser concedido o livramento condicional, observada a finalidade ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 83 e 85; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1161); STJ, AgRg no HC nº 847.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JULIO LAURINDO DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0031856-57.2013.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado preenche todos os requisitos para gozo do benefício do livramento condicional, salientando que não há registro de falta grave recente e nem de circunstância que demonstre risco concreto de reiteração delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17922588), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JULIO LAURINDO DE JESUS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0031856-57.2013.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o apenado preenche todos os requisitos para gozo do benefício do livramento condicional, salientando que não há registro de falta grave recente e nem de circunstância que demonstre risco concreto de reiteração delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, e 180, ambos do Código Penal e no art. 33 da Lei de Drogas.

A Defesa postulou pela concessão do livramento condicional, afirmando que o apenado preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 83 do CP para deferimento da benesse.

Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, fundamentado no fato de que o apenado cometeu falta grave durante a execução da pena.

Com efeito, de acordo como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
,
não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

No caso, há registro de falta grave cometida pelo apenado em 29/06/2023, o qual deu origem ao PAD nº 251/2023 e ocasionou a regressão cautelar de regime prisional.

Não obstante, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público, a falta grave em questão
ainda se encontra pendente de homologação pelo Juízo
a quo
, não podendo servir de óbice para a concessão do benefício, sobretudo diante do fato de que o apenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o gozo do benesse.

Nesse contexto, importa registrar que a execução penal tem por objetivo, além de dar cumprimento à pena imposta na sentença condenatória, “
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
” (art. 1º da LEP), motivo pelo qual não se mostra razoável negar o livramento condicional ao agravante.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES RECURSAIS . DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FALTA GRAVE EM 2023, AINDA EM FASE DE APURAÇÃO. NÃO JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, MAS PODE OCASIONAR A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO INDICADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE PRATICADA EM 2021. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO IMPROVIDO. 1- O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses trazidas pela parte no recurso ou habeas corpus, ainda que para fins de prequestionamento, desde que apresente fundamentos suficientes e idôneos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria.
2- Situação em que os dois pedidos da defesa (revogação da sustação cautelar de regime e deferimento do livramento condicional) foram devidamente examinados na decisão agravada, que assinalou que, muito embora a suposta falta grave praticada pelo apenado em 3/01/2023 não possa ser aventada como óbice à concessão do livramento condicional, já que ainda não havia sido homologada à data da decisão referente à benesse, dita falta autoriza a regressão cautelar de regime.
A decisão agravada frisou, ainda, que existe fundamento independente e suficiente, por si só, para justificar o indeferimento do pedido de livramento condicional: a existência de falta grave recente praticada em 19/05/2021 que demonstra a ausência de requisito subjetivo. 3- O julgador pode complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea e de acordo com os autos e o caso concreto, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. 4- No caso, não houve agravamento da situação do agravante, porquanto foi negado o agravo em execução interposto por sua defesa, ou seja, o benefício do livramento condicional continuou sendo indeferido, bem como o pedido de revogação da sustação cautelar do regime semiaberto.
5- A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1161), em sessão de 24/5/2023). 6- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 847.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de conceder ao apenado o benefício do livramento condicional, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 85 do Código Penal.

É como voto.